Tribunal: TJBA
Processo: 0508252-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508252-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELANTE: JOÃO CLEBER SANTOS MATOS

APELADO: JOÃO CLEBER SANTOS MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Defensoria Pública do Estado da Bahia

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO. SENTENÇA QUE, EMBORA ABSOLVENDO O RÉU DA IMPUTAÇÃO DE CRIME CONTRA O ESTATUTO DO DESARMAMENTO, CONDENOU-O POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA (ART. 33, “CAPUT”, C/C O §4º, DA LEI nº 11.343/06). INSURGÊNCIAS RECÍPROCAS. A DEFESA PLEITEANDO A NULIDADE DA PROVA POR ALEGADA VIOLÊNCIA DOS POLICIAIS POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E, NO MÉRITO, REQUERENDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM BASE NO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’. APELO MINISTERIAL PLEITEANDO O DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. PUGNA, OUTROSSIM, NO SENTIDO DE QUE O RÉU SEJA CONDENADO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03) ANTE A INADEQUAÇÃO, AO CASO DOS AUTOS, DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, HARMÔNICOS E CONSISTENTES, APTOS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO DE RIGOR. DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO REDIMENSIONADA POR ULTRAJE AO DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ. APELO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO, ACOLHENDO-SE, PARCIALMENTE, O RECURSO MINISTERIAL.

I -
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para,
embora

absolvendo
o Réu da imputação do crime de porte ilegal de munição de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03, com aplicação do princípio da insignificância,
condená-lo,

entretanto,

pela

prática

de

crime

de

tráfico ilícito

de

drogas
, em sua modalidade privilegiada (
art. 33,
caput
, c/c o §4º, da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, assegurado o direito
de recorrer em liberdade (ID 60621011).

II –
Irresignações recíprocas.
Em suas razões, a DEFESA pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade

da prova, que, a seu ver, teria sido ilicitamente obtida em virtude da violência policial quando da prisão em flagrante, com a consequente absolvição do Acusado. Para a eventual hipótese de não acolhimento da preliminar, insiste em clamar pela absolvição alegando inexistirem provas suficientes para embasar decreto condenatório, fazendo-se incidir o princípio
in dubio pro reo
(ID 60621020).

III –
Igualmente inconformado com
a absolvição pelo crime contra o Estatuto do Desarmamento, o MINISTÉRIO PÚBLICO assinala a inadequação do princípio da insignificância ao caso concreto,

arguindo que a apreensão das munições, ainda que em pequena quantidade, já configura o tipo descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Investe, outrossim, contra a concessão do benefício do §4°, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, aduzindo que o Réu responde a outro processo pelo mesmo delito, não atendendo, portanto, aos requisitos subjetivos exigidos por lei para configuração do tráfico privilegiado (ID 60621017).

IV –
A preliminar de nulidade não merece acolhida.
Conforme assinalado pelo julgador monocrático, nada obstante o Laudo de Exame de Lesões Corporais aponte para a existência de escoriações no corpo do flagranteado, inexistem evidências de que tenham sido provocadas por ação dos policiais, até porque restou incontroverso o fato de que o Réu buscou evadir do local quando percebeu a presença dos milicianos, vindo a sofrer uma queda durante a fracassada tentativa de fuga (cf. ID 60620373). De mais a mais, nem no seu interrogatório na fase investigativa, muitos menos na Defesa Preliminar, foi alegada qualquer violência física contra o Apelado, o que demonstra a inexistência de nulidade a ser declarada.

V –
No mérito,
a materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas,

de forma induvidosa, pelas provas coligidas, como demonstram o Auto de Prisão em Flagrante contido no ID 60620373 (fls. 01), Auto de Exibição e Apreensão de fls. 07, Laudo de Constatação Prévia de fls. 21 e Laudos Toxicológico Definitivo (ID 60620968), atestando terem sido detectadas, no material apreendido com o Réu, maconha e cocaína, substâncias entorpecentes de uso proscrito no País. Isso não bastasse os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, não deixam margem a dúvida quanto à autoria do delito por parte do Acusado.

VI –
Patente, portanto,

a prática do crime de tráfico de drogas por parte do Réu, eis que
a quantidade da droga, sua embalagem e as circunstâncias da apreensão, tudo isso aponta para a finalidade da mercancia, não sendo de olvidar-se que o crime do art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, por ser um tipo penal de múltiplas condutas, não reclama, para sua configuração, o flagrante do ato de venda, bastando a realização de uma das ações ali descritas, tais como “
trazer

consigo
”, “guardar” ou “ter em depósito”, motivo pelo qual nega-se provimento ao recurso da Defesa.

VII –
No concernente ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, não lhe assiste razão quando pugna pelo
decote do benefício da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33 do mencionado Diploma legal. Nada obstante, até alguns anos atrás, a jurisprudência se apresentasse vacilante no que concerne à obtenção do benefício do tráfico privilegiado por parte de Réus que estivessem a responder a inquéritos ou ações penais, certo é que, mais recentemente, os Tribunais Superiores, rendendo homenagem ao princípio constitucional da inocência, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da Carta da República, firmaram entendimento no sentido de que
a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, prevista na Lei de Drogas não pode ser afastada com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento (HC nº 664.284/ES, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 24/09/2021; idem RE 1.283.996 do STF)
.

VIII -

Ainda assim, contudo, impõe-se o redimensionamento da pena aplicada pelo crime de tráfico de drogas, conforme a seguir demonstrado. É que, mesmo tendo fixado a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na segunda fase da dosimetria, fazendo tábula rasa do óbice erigido pela Súmula 231 do STJ, o MM Juiz valorou a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), reduzindo a reprimenda, na fase intermédia, para o patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e 400 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Sem entrar no mérito das razões suscitadas pelo julgador para transgredir o texto sumular, sua decisão não merece subsistir, constituindo afronta ao entendimento expresso pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que,

ao julgar, em sua composição plenária, o RE 597270, emprestando, ao tema, repercussão geral, confirmou sua jurisprudência que obsta, na segunda etapa da dosimetria, a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Na ocasião do julgamento, o Relator, Min. CEZAR PELUSO destacou, entre outros aspectos, que embora a confissão, bem assim as outras atenuantes genéricas, sejam fatos processuais importantes, não deve influir de um modo decisivo para justificar a redução da pena aquém do mínimo legal, ante o risco de se deixar a cargo de cada juiz a definição da pena para cada crime. Impõe-se, pois, o decote da valoração da atenuante, restabelecendo a pena, na segunda fase, para o mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Por último, mantida, pelas razões já expostas, na terceira etapa, a causa de especial de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois) terços, fica o Réu condenado, pelo crime de tráfico, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
, assegurada a substituição por restritivas de direitos, além de
168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
.
IX -

No que concerne à pretendida condenação pelo
crime de porte ilegal de munição de arma de fogo
(art. 14 da Lei nº 11.343/06), tem-se como justa a irresignação ministerial quando aponta para a
inadequação do princípio da insignificância ao caso dos autos
. Não se desconhece que, em determinadas hipóteses, quando
ínfima a quantidade da munição e não exista nenhum risco à incolumidade pública, os tribunais têm entendido possível a absolvição do réu pela aplicação do princípio da insignificância. E isso porque, em algumas situações especiais, embora a conduta seja formalmente típica, não configura uma lesão digna de proteção penal, ante a ausência de perigo para o bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública. No caso dos autos, entretanto, as circunstâncias do flagrante, em plena via pública, quando o Réu se encontrava, juntamente com outro comparsa não identificado, e cuja diligência deu lugar, até mesmo, a disparos de arma de fogo de autoria desconhecida (cf. testemunhos dos policiais, acima transcritos), evidente que se apresenta manifestamente inadequada a absolvição do Réu, pelo porte de munição, com base no princípio da insignificância.

X -
A jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

se consolidou
“
no

sentido

de

não

admitir

a aplicação

do

princípio

da

insignificância quando

as

munições,

apesar

de

em

pequena quantidade,

tiverem

sido

apreendidas

em

um contexto

de

outro

crime,

circunstância

que efetivamente

demonstra

a

lesividade

da conduta
.
5. In casu, a despeito das alegações da defesa, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o crime foi cometido em conjunto com o delito de tráfico, o que afasta a mínima ofensividade da conduta. 6. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 874481 SP 2023/0440031-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento:
06/02/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
14/02/2024
).

XI –

Daí provada que se encontra a materialidade e autoria do
crime de porte de munição de arma de fogo
(cf. Autos de Prisão em Flagrante e de Exibição e Apreensão (ID 60620373), além do Laudo de Exame de Balística visto no ID 60620968), de rigor é a condenação do Réu também pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 11.343/06, pelo que, à luz das circunstâncias do art. 59 do CP, fixa-se a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
, tornadas definitivas após as demais etapas, mesmo a despeito do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I), em face da Súmula 231 do STJ, e à míngua, na derradeira fase, de causas que implicassem sua modificação.

XII -
Por último, somadas as penas em decorrência do concurso material (art. 69 do CP), fica
JOÃO CLÉBER SANTOS MOTA
condenado, pelos dois delitos, à pena total de
03
(
três
)
anos

e

08
(
oito
)
meses

de

reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, na forma do art. 33, §2º, alínea “
c
”, do CP, substituída por duas restritivas de direitos, além
178
(
cento

e

setenta

e

oito
)
dias
-
multa
, no seu menor valor unitário, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

XIII –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento parcial do recurso da Acusação.

XIV – RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Quanto ao Apelo da Acusação,
DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL,
tão só para condenar o Réu também pelo crime contra o Estatuto do Desarmamento, além de redimensionar, de ofício, a reprimenda aplicada pelo crime de tráfico.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0508252-53.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca desta Capital, figurando, reciprocamente, como Apelantes e Apelados, JOÃO CLEBER SANTOS MATOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso da Defesa e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Acusação
,
tão só para condenar o Réu também pelo crime contra o Estatuto do Desarmamento, além de redimensionar, de ofício, a reprimenda aplicada pelo crime de tráfico, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.